Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. COMPROMETIMENTO DE MODO SIGNIFICATIVO DA RENDA MENSAL RECEBIDA. MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em examinar possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta salário, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrente.
2. A agravada, ao celebrar dada modalidade de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, optou por uma situação que lhe fora mais benéfica ou conveniente, inclusive se beneficiando de encargos contratuais mais vantajosos. 2.1. Isso não obstante, ainda que não possa ser efetivamente caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a agravada seja privada de parte significativa de sua fonte de renda mensal.
3. A autonomia da vontade sofre filtragem do princípio da função social dos contratos (art. 421 do Código Civil), além daqueles previstos na Constituição Federal, referentes à ordem econômica. 3.1. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.2. No caso em deslinde está comprometida de modo significativo a renda mensal recebida pela demandante, impossibilitando-a de prover a própria subsistência de modo digno.
4. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 4.1. Assim, a recorrida não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos.
5. Recurso conhecido e desprovido.